Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Transação penal. Posse de droga para consumo próprio. Recusa da defesa. Designação de audiência.

1 – No delito do art. 28 da L. 11.343/06 - de competência dos juizados especiais criminais – admite-se transação penal, pressupondo seja a proposta feita pelo Ministério Público aceita pela defesa.

2 – Se a defesa, em petição, antecipa dizendo que não tem interesse na transação penal, designar audiência, a pedido do Ministério Público, para tanto será providência totalmente inócua.

3 - Reclamação julgada improcedente.